Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DURANTE O PERÍODO RELEVANTE. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO REALIZADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, com fundamento no Decreto no 12.790/2025, em razão da prática de falta grave, decorrente do descumprimento de pena restritiva de direitos no período relevante do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar a satisfação do requisito subjetivo para concessão do indulto formulado com arrimo no Decreto no 12.790/2025 e a possibilidade de reconhecimento da falta grave de sentenciado encarcerado, sem audiência prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto, ato de clemência do Presidente da República (art. 84, XII, CF), condiciona-se ao cumprimento dos requisitos previstos em decreto.
4. O Decreto no 12.790/2025 exige a inexistência de falta grave no período de referência, sendo relevante a data da prática da infração, não o momento de sua homologação judicial.
5. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos no período relevante configura, em tese, falta grave (art. 51 da LEP), apta a justificar o indeferimento do indulto, ainda que pendente de apuração ou não homologada.
6. O reconhecimento da falta grave exige prévia audiência de justificação, assegurados contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2017596, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 03/07/2025.